Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706726-14.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA LUISA MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. REDISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e, em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta. Se o pronunciamento judicial estiver congruente com o pedido constante na inicial, a sentença não é ultra petita. Preliminar rejeitada. 3. O negócio jurídico realizado pelos litigantes deve ser apreciado sob o foco do paradigma da eticidade, em que os contratantes devem conduzir suas ações sobre padrões sociais de lisura, honestidade e correção, de modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte. 4. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser reconhecida a nulidade do contrato, por culpa exclusiva da apelante/ré, com o retorno das partes ao status quo ante. A ré deve devolver à autora a integralidade dos valores pagos para concretização do negócio. 5. A documentação apresentada para corroborar o pedido de lucros cessantes é mero indicativo da pretensão da autora de empreender. Como não há comprovação concreta da perda por ela defendida, pois o empreendimento apontado pela autora sequer existia, não são devidos os lucros cessantes. 6. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. O descumprimento contratual, por si só, não viola direito de personalidade. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 8. Havendo sucumbência recíproca e desigual, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 223 do Código de Processo Civil, ao permitir que ré discutisse questões preclusas; b) artigos 104, inciso III e 884, ambos do Código Civil, sob o argumento de que a recorrente foi claramente prejudicada pela conduta ilícita da recorrida, porque, ao não entregar o bem dentro do prazo estipulado, a parte recorrida não apenas descumpriu suas obrigações contratuais, como também impediu a autora de lucrar com a locação da motocicleta; c) artigos 14 e 49, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, como consumidora, foi prejudicada pelo atraso injustificado na entrega da motocicleta, o que configurou falha na prestação do serviço por parte da ré. Assevera que a turma julgadora deixou de reconhecer que é objetiva a responsabilidade da recorrida em devolver os valores pagos, ou compensar os danos causados, razão pela qual não se exigiria a comprovação de culpa. Defende que a recorrida deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos, que incluem não apenas o valor pago pela motocicleta, mas também os danos materiais decorrentes da perda de uma oportunidade negocial. Acrescenta que possui direito de reaver os valores pagos de imediato e que a devolução tardia de valores pagos configura dano moral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais; d) artigo 344 do Código de Processo Civil, sustentando que a inércia da recorrida em se manifestar em fases processuais essenciais configurou revelia, o que impõe ao juízo considerar verdadeiras as declarações da recorrente; e) artigos 11 do CPC e 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (Id 65269219). Todavia, o recorrente não demonstrou novamente o recolhimento do preparo, tendo em vista que o comprovante de pagamento apresentado no ID no65532302 não possui o código de barras correspondente à GRU juntada, conforme exige a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 2.533.247/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 22/8/2024). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 223 e 344, ambos do CPC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 104, inciso III e 884, ambos do CC; e 14 e 49, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, assentou: 36. Comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser reconhecida a nulidade do contrato, por culpa exclusiva da apelante/ré, com o retorno das partes ao status quo ante. A ré deve devolver à autora a integralidade dos valores pagos para concretização do negócio, constituído pelo pagamento de R$ 500,00 em 14/3/2022 e pelo pagamento de R$ 14.990,00 em 21/11/2022, totalizando R$ 15.490,00 (IDs no 59193742 e no 59193743, pág. 1). 37. No que se refere à devolução dos valores pagos, a sentença deve ser mantida. Anoto que o termo inicial dos juros e correção monetária é matéria de ordem pública, passível de correção de ofício. Corrijo, de ofício, o termo inicial de incidência dos juros de mora e da atualização monetária pelo INPC. Os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir da citação, e a atualização monetária pelo INPC desde a data do pagamento de cada valor. Dos lucros cessantes. 38. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, inclusive os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, arts. 186 e 403), que devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal, sendo imprescindível a sua prova. 39. Os danos materiais foram demonstrados pelos comprovantes de pagamento e transferência bancária referentes à aquisição do bem. 40. A prova apresentada para corroborar o pedido de lucros cessantes restringiu-se ao depoimento da testemunha Matheus Bomfim da Franca, que afirmou, em audiência, o estabelecimento de contrato com o marido da autora acerca da locação de motocicleta (ID no 59194184). 41. A testemunha relatou que trabalhava com venda de imóveis e veículos e que, para reduzir seus gastos com combustível e manutenção, precisava de uma moto elétrica. Acrescentou que o valor do aluguel do veículo seria de R$ 350,00 por semana, mas que o negócio não foi concluído porque a autora não recebeu o bem. 42. A prova prestada pela testemunha tem presunção de veracidade e, portanto, possui valor probatório. Entretanto, é necessário haver coerência com outros elementos de prova. O contrato citado pela testemunha não foi anexado aos autos e não há qualquer prova documental do negócio em si, mas meros indicativos da pretensão da autora de empreender. 43. Portanto, não há comprovação concreta da perda. E nem poderia, pois, ao contrário da tese defendida na inicial, o empreendimento da autora sequer existia. Do dano moral. 44. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. Vale lembrar que o descumprimento contratual, por si só, não viola direito de personalidade. 45. Mesmo estando provada a falha na prestação do serviço, não há outros elementos que demonstrem a gravidade de sua repercussão sobre a esfera íntima da apelante. Assim, não há como reconhecer a ocorrência de lesão a direitos da personalidade. Não se pode presumir o dano; não se trata de caso de dano moral in re ipsa. 46. A sentença merece parcial reforma (Id 63111237). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Tampouco reuniria condições de prosseguir o recurso lastreado em suposta transgressão ao artigo 11 do CPC, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023